Tribunal: TJMT
Processo: 1020382-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AUTOS N.o 1020382-82.2021.8.11.0000
Requerente: Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos
Requerido: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos, objetivando a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, no bojo da Ação Civil Pública originária (Autos no 0000818-71.2016.8.11.0013), julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar que, para além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados, os requerentes: i) realizem a recomposição da área degradada, com a apresentação de PRAD, promovendo o reflorestamento da superfície devastada com vegetação nativa, além de outras providências ao completo restabelecimento do ambiente natural violado, devendo o referido projeto ser executado no lapso temporal indicado pela SEMA/MT e acompanhado por este órgão estatal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais); e ii) realizem o pagamento da importância de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a título de danos morais coletivos, cujos valores serão destinados, exclusivamente, à Conservação do Parque Estadual.
Em suas razões, aduzem os requerentes que a presente ação foi proposta com amparo no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, argumentando que, para além de terem adquirido a posse na área da pastagem apenas após a prolação da sentença, de não terem desviado o curso de rio e nem criarem animais as suas margens, de não terem extraído madeiras para outros fins – a não ser a construção da casa – e nem construído estradas, não é possível aferir se as condutas praticadas pelos requerentes afetaram uma coletividade de pessoas a justificar a condenação em dano moral coletivo, não se perdendo de vista, ainda, o necessário reconhecimento da nulidade do processo desde o deferimento da citação por edital, uma vez que não houve o exaurimento de todos os meios de obtenção do endereço daqueles.
Sobre a pretensa nulidade invocada, apontam que “(...) é inconcebível acolher como válida a afirmação de que os Autores não foram encontrados para citação, determinando que tal providência fosse realizada por edital e a nomeação de Defensor Público como curador para apresentar contestação. Com todo respeito à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mas uma contestação por negativa geral em apenas uma lauda numa ação civil pública daquela monta, não pode ser aceita como válida, de modo que os Autores foram extremamente prejudicados por não terem condições de se defender no curso da instrução processual (...) observa-se que apenas houve tentativa de citação dos Autores nos endereços em dois estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, sem que tenha havido qualquer diligência demonstrada nos autos para localização dos Requerentes. Trata-se, evidentemente, de não esgotamento das tentativas de localização dos Autores (...)”.
Assim, indicando a probabilidade do direito consistente na inexistência do desvio do rio e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consubstanciado na potencial realização de medidas constritivas sobre os respectivos patrimônios, solicitam, em sede de tutela de urgência, que sejam suspensos todos os atos de cumprimento de sentença já em andamento até ulterior decisão desta Corte de Justiça.
Em sede meritória, pugnam para que se proceda à rescisão da sentença hostilizada, com a realização de novo julgamento, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital dos requerentes e dos atos subsequentes, bem como que seja extirpada a condenação pelo dano moral coletivo. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e prequestiona os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao caso.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o relatório.
Inicialmente, convém registrar a admissibilidade da presente demanda, porquanto ajuizada em 11.11.2021 contra sentença transitada em julgado em 26.04.2021 (certidão acostada ao id. 108885468, p. 227), estando, portanto, em conformidade com o prazo legal estabelecido no art. 975, caput c/c § 2o, do CPC.
Pois bem. O Código de Processo Civil disciplina o instituto da coisa julgada nos arts. 966 e seguintes, assegurando a flexibilização da desconstituição de decisões nas expressas hipóteses legais. Confira-se:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;
VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
Por seu turno, nos termos do artigo 969 do CPC, é sabido que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
Assim, em que pese à existência de decisão transitada em julgado, é possível, excepcionalmente, a concessão da tutela provisória na ação rescisória, desde que presentes os requisitos pertinentes a tanto.
No que diz respeito à concessão da tutela de urgência, faz-se necessária à existência dos elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade do direito e o fundado receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Sobre o ponto, dispõe o Superior Tribunal de Justiça que “o pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil de 2015” (STJ. AgInt na AR 6.224/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 15/08/2018, DJe 28/08/2018).
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência, nesta análise superficial, comporta acolhimento.
Conforme relatado, aduzem os requerentes que a presente ação objetiva a rescisão da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação civil pública originária, ao fundamento de ter havido violação manifesta a norma jurídica, de existir prova nova cuja existência se ignorava ou de que não puderam fazer uso, capazes, por si sós, de lhe assegurarem pronunciamento favorável, bem como erro de fato, nos termos do art. art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC.
Na espécie, elencam que, para além de terem adquirido a posse na área da pastagem apenas após a prolação da sentença, de não terem desviado o curso de rio e nem criarem animais as suas margens, de não terem extraído madeiras para outros fins – a não ser a construção da casa – e nem construído estradas, não é possível aferir se as condutas praticadas pelos requerentes afetaram uma coletividade de pessoas a justificar a condenação em dano moral coletivo, não se perdendo de vista, ainda, o necessário reconhecimento da nulidade do processo desde o deferimento da citação por edital, uma vez que não houve o exaurimento de todos os meios de obtenção do endereço daqueles.
No ponto, observo, em ligeiro exame dos autos, que, conquanto o requerente José Nilson de Souza Santos viesse a ser citado pessoalmente sobre os termos da ação quando esteve recolhido no Presídio da Mata Grande, situado em Rondonópolis/MT, deixou de apresentar defesa (id. 108885468, pp. 126-129), inexistindo, contudo, a nomeação de curador especial para si, em contrariedade ao que estabelece o art. 72, inciso II, do CPC:
“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:
I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.
Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.”
De outro turno, noto que a decisão judicial que determinou a nomeação de curador especial nos autos (id. 108885468, pp. 184-187), amparada por pedido ministerial (id. 108885468, pp. 181-182), projetou os efeitos apenas quanto à situação processual do requerente Eduilson Santos de Souza, que, também aparentemente segregado naquela ocasião, não foi localizado em diversas oportunidades, sendo citado, por sua vez, por edital, conforme se extrai dos expedientes de id. 108885468 (pp. 168-178).
Bem de ver, aliás, que os petitórios defensivos apresentados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso referenciam-se apenas à curadoria de Eduilson Santos de Souza (id. 108885468, p. 190 e p. 226).
Por seu turno, ao julgar procedente a lide, veio o magistrado a consignar que “(...) a inicial foi recebida e determinada a citação dos requeridos que não foram localizados. Devidamente citados por edital, foi nomeado Curador Especial que ofereceu Contestação por negativa geral (...)” (id. 108885468, pp. 209-211, sic).
Assim, considerando a possibilidade do requerente José Nilson de Souza Santos ter ficado indefeso no feito originário, nesta primeira análise, verifico a potencial verossimilhança das alegações trazidas no petitório inicial no que diz com a eventual violação à garantia do devido processo legal no particular.
Rememora-se, a propósito, o disposto no art. 7o e art. 9o, caput, do CPC que estabelecem, respectivamente, que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direito e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, as deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório” e “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”.
Somado a isso, ao menos neste momento processual, evidencia-se a existência de fundado receio de dano oriundo da execução da decisão rescindenda dada a potencial realização de medidas constritivas sobre os respectivos patrimônios no que se refere ao cumprimento das obrigações fixadas na sentença.
Logo, elementos existem para o deferimento da tutela de urgência pretendida, uma vez que caso não sejam suspensos os efeitos da sentença rescindenda, o requerente José Nilson de Souza Santos será obrigado a realizar a recomposição da área degradada e a dispender a monta fixada em sentença a título de danos morais coletivos, mesmo sem ter sido oportunizado regularmente o direito ao contraditório e ampla defesa.
Em caso assemelhado:
“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE – REJEIÇÃO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE DA CITAÇÃO DO RÉU - PRETENSÃO A SER VEICULADA EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS) - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - NÃO-CONFIGURAÇÃO - REALIZAÇÃO DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO PELO CORREIO - ARTIGO 222, C, DO CPC/73 - NULIDADE RECONHECIDA - DECRETAÇÃO DE REVELIA POSTERIOR – OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI CARACTERIZADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – SENTENÇA RESCINDIDA.
Devem ser rejeitas as preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa, tendo em vista que na ação rescisória discute-se, por ora, tão somente a nulidade ou não da citação do Município na ação que se pretende rescindir.
Evidente a nulidade da sentença impugnada na ação rescisória, haja vista que, negando vigência ao art. 222, c, do CPC/73, violou os princípios do contraditório e ampla defesa, merecendo ser rescindida, com a anulação Da citação então realizada na Ação Declaratória com Obrigação de Fazer e de todos os atos processuais que lhe sucederam.
(N.U 1004864-91.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021)”
Por sua vez, considerando que a obrigação imposta na origem ostenta natureza solidária, reputo prudente, ao menos neste momento, suspender os atos de cumprimento de sentença em face de ambos os requerentes até ulterior decisão colegiada desta Corte de Justiça.
Diante do exposto, defiro a tutela de urgência formulada por Eduilson Santos de Souza e José Nilson de Souza Santos, a fim de determinar que sejam suspensos todos os atos de cumprimento de sentença já em andamento até ulterior decisão desta Corte de Justiça.
Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos requerentes, nos termos do artigo 98 do CPC.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Cite-se o requerido para responder a presente ação rescisória, no prazo de 20 (vinte) dias, nos moldes do art. 970 do CPC.
Decorrido o prazo, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado